Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-37.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO E ESTELIONATO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. A coação moral irresistível, para ser aceita como excludente de culpabilidade, deve ser comprovada por elementos concretos do processo, não bastando simples alegação daquele que se diz vítima de coação.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando as provas dos autos comprovam a intenção manifesta do agente de obter vantagem ilícita, mediante falso, induzindo a vítima em erro.
3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor, sobretudo quando corroborada por outros elementos, formando um conjunto probatório harmônico.
4. Recurso conhecido e não provido.